Tribunal: CARF
Processo: 10314.003550/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003550/2002-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.713 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AUDI BRASIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 21/01/2000 a 25/06/2002
MERCADORIA
INCORRETAMENTE
CLASSIFICADA
NA
NCM.
SANÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001.
Aplicação da Súmula CARF no 161.
MULTA DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO A MENOR DOS TRIBUTOS
ADUANEIROS.
SANÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A falta ou o recolhimento a menor dos tributos aduaneiros em virtude de
classificação tarifária errônea do produto na NCM, constitui infração punível
com a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por configurar típica infração
tributária prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que davam provimento parcial, somente para aplicação da súmula Carf 161.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003550/2002-71
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009
(atualmente Portaria MF n.o 343/2015), buscando a reforma do Acórdão n.o 303-35.196, de 23
de abril de 2008, proferido pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, o qual
proveu parcialmente o recurso voluntário e recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 21/01/2000 a 25/06/2002
MERCADORIA INCORRETAMENTE CLASSIFICADA NA NCM. PENALIDADE.
A incorreta classificação de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
é fato típico da multa cominada no artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35, de 2001,
c/c Lei 10.833, dc 2003, artigo 69 e artigo 81, inciso IV. Inaplicável a multa por inexata
classificação de mercadoria se o sujeito passivo da obrigação tributária adotou, como se
correto fosse, código NCM também tido como correto por técnicos competentes para o
exame da matéria e com notório saber nessa área do conhecimento.
Recurso voluntário provido em parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da terceira câmara do terceiro conselho de contribuintes, por
maioria, afastar a preliminar de nulidade do lançamento por vicio formal, vencidos os
Conselheiros Vanessa Albuquerque Valente, Nilton Luiz Bartoli e I leroldes Bahr Neto.
A Conselheira Nanci Gama votou pela conclusão. Por unanimidade, afastar a preliminar
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

de nulidade da decisão recorrida. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário quanto aos tributos, vencidos os Conselheiros Vanessa Albuquerque Valente,
Nilton Luiz Bartoli, Heroldes Bahr Neto e Nanci Gama. que deram provimento. Por
unanimidade, afastar as multas de oficio. Por maioria, dar provimento ao recurso
voluntário quanto à multa por inexata classificação de mercadoria, vencidos os
Conselheiros Luis Marcelo Guerra de Castro, Relator, Celso Lopes Pereira Neto e
Anelise Daudt Prieto que deram provimento parcial para reduzir a 10%. Designada para
redigir o voto a Conselheira Vanessa Albuquerque Valente. Por unanimidade, manter à
imputação da taxa SELIC como juros de mora.

Não resignada com o julgado, a FAZENDA NACIONAL apresentou recurso
especial insurgindo-se com relação às seguintes matérias (a) afastamento da multa de ofício
proporcional (75%) no caso de classificação fiscal incorreta, prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996; e (b) afastamento da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada em razão de sua incorreta classificação fiscal, prevista no art. 84, I, da MP
no 2.158-35/2001. O recurso especial da Fazenda Nacional baseia-se tanto em divergência
jurisprudencial, quanto em contrariedade à lei ou à evidência de prova, nos seguintes termos:
(a) com relação à matéria “afastamento da multa de ofício proporcional (75%) no
caso de classificação fiscal incorreta, prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996”, suscita divergência jurisprudencial quanto aos acórdãos 302-
38.915 e 3102-00.520;
(b) no que tange ao afastamento da multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada em razão de sua incorreta classificação
fiscal, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001, alega (i) contrariedade à
lei, notadamente ao art. 84, inciso I, da Medida provisória no 2.158-35/2001;
(ii) contrariedade à prova dos autos, no que tange à classificação fiscal; e (iii)
divergência da decisão recorrida em relação aos Acórdãos nos 3202-000.316 e
3101-00.257.
Consoante despacho s/n.o, de 21 de outubro de 2015, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional em todos os pontos, com exceção da alegação de
contrariedade à evidência de prova, por ter entendido que a Recorrente não logrou êxito em
demonstrar em que parte do acórdão recorrido houve contrariedade à evidência de prova.
Na sequência, devidamente cientificado (e-fl. 312), o Contribuinte não apresentou
contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto Vencido
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência e por contrariedade à lei interposto pela
FAZENDA NACIONAL atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito do recurso especial, a controvérsia cinge-se em torno de dois temas:
(1) afastamento da multa de ofício proporcional (75%) no caso de classificação
fiscal incorreta, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996; e
(2) afastamento da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada em razão de sua incorreta classificação fiscal, prevista no
art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001.

No acórdão recorrido, ao afastar as multas que pretende a Fazenda Nacional ver
restabelecidas, restou fundamentado nos seguintes termos:
Voto do Conselheiro Relator Luís Marcelo Guerra de Castro
[...]
2.2- Multa de Oficio de 75% do Valor do Imposto
Dispõe o art. 44, I da Lei n° 9430, de 1996, em sua atual redação, definida pelo
art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Conforme é de conhecimento geral, a redação original do sobredito dispositivo
passou por alterações, mas, em qualquer de suas versões, deixou de apenar a diferença
de recolhimento estribada em prestação de declaração inexata, não fazendo qualquer
restrição à natureza da informação declarada.
A única restrição, portanto, é que, na hipótese, o cálculo do imposto leve em
consideração a informação prestada e, conseqüentemente, que a sua inexatidão possa
dar causa a recolhimento inferior ao devido.
Restringindo a discussão ao universo da declaração de importação, vê-se que,
inquestionavelmente, dentre as informações obrigatórias e que, se prestadas
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

indevidamente, podem dar causa ao recolhimento inferior ao devido, está a declaração
de importação.
Em primeiro lugar, vejamos o que diz o art. 2' e o art. 33 do Anexo I a Portaria
Interministerial n° 291, de 12 de dezembro de 1996, editada sob a égide do Decreto n°
660, de 1992:
Art. 2° As atividades a que se refere o artigo serão exercidas por meio das funções
constantes no SISCOMEX, de utilização obrigatória, com base em informações
prestadas pelo importador, em fluxo único, informatizado.
Já o art. 33 do anexo I que, relacionando as informações a serem prestadas por
ocasião da elaboração do pré-falado documento base de instrução do despacho, cita:
33 - Classificação fiscal da mercadoria: Classificação da mercadoria, segundo a
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NB4, conforme tabelas administradas pela SRF.
Em segundo, como é notório, no regime do Siscomex, o imposto será
automaticamente calculado com base na aliquota correspondente a classificação fiscal
informada pelo contribuinte.
Ocorre que, por meio do Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 10 de 16 de
janeiro de 1997, fixou o Senhor Coordenador-Geral do Sistema de Tributação
interpretação no sentido de que o exclusivo erro na indicação da classificação fiscal
não seria suficiente para caracterização da infração tipificada no art 44 da Lei n°
9.430, de 1997, desde que a mercadoria esteja correta e completamente descrita.
Em seguida, esse posicionamento foi revisto pelo Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) SRF n° 13, de 10 de setembro de 2002, que revogou
expressamente o ADN 10 e que deixou de contemplar o erro de classificação dentre as
hipóteses excluídas da penalidade instituída pelo art. 44 da Lei n° 9.430, de 1997.
Conforme se verifica na leitura do voto condutor, sustenta a i. relatora a opinião
de que, mesmo antes da edição do ADI 13, de 2002, o comando do ADN 10, de 1997
já havia sido tacitamente revogado pela Medida Provisória n° 2.158, de 24 de agosto
de 2001 que, ao instituir, em seu art. 84, a aplicação da multa de 1% para a hipótese de
erro de indicação da classificação fiscal, independentemente da correção ou
suficiência da descrição da mercadoria.
Apesar de reconhecer a lógica desse raciocínio, com o qual já cheguei a
concordar, após uma nova análise, penso que, com o máximo respeito, ele não deve
prosperar.
Chego a essa conclusão em função de que, a meu ver, não existe
incompatibilidade entre o ADI n° 10/97 e a Medida Provisória n° 2.158, de 2001, que
também não passou a regular inteiramente a matéria regulada pelo ato anterior,
condições para que se opere a revogação tácita prevista no § 10 do art. 2° do DL n°
4.657, de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil).
A meu ver, tanto o dispositivo novel quanto a norma anterior, tratam de matéria
especifica, cuja revogação só se operaria por norma que tratasse da mesma matéria, a
teor do §2° do já citado art. 1° da Lei de Introdução ao Código Civil.
Veja-se o que diz o item 1 do ADN 10/97:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, as
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração punível com as multas previstas no art. 4° da Lei n°8.218, de 29 de
agosto de 1991, e no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação,
feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou
redução do imposto de importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a
indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por
parte do declarante. (destaquei)
Importa, por outro lado, acrescentar que apesar do caráter interpretativo do
dispositivo novel, a sua aplicação retroativa encontra óbice no inciso I do art. 106 do
Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade a infração dos dispositivos interpretados;
Nessa condição, na opinião deste relator, forçoso é reconhecer que as
declarações objeto do presente processo, registradas entre 21.01.2000 e 02.07.2002,
não foram alcançadas pelo ADI 13/2002.
Resta ainda discutir se a descrição do produto seria ou não suficiente para sua
identificação e, conseqüentemente sua classificação fiscal.
Nesse ponto, é importante relembrar a discussão em torno da suficiência ou não
das provas carreadas ao processo pelas autoridades autuantes, que basearam suas
conclusões nos registros informatizados da Receita Federal do Brasil.
Ora, se, para efeito da formalização da exigência, a descrição da mercadoria foi
considerada suficiente, tanto que a partir desta foi possível apura o erro de
classificação e qual seria a classificação correta a ser empregada, é porque ela, apesar
de lacônica, cumpriu o seu objetivo.
Assim sendo, voto no sentido de afastar a incidência da multa de 75%,
calculada sobre a diferença dos impostos apurada em função de erro de classificação
fiscal.
[...]

Voto da Conselheira Vanessa Albuquerque Valente, Redatora designada
para a matéria da multa do art. 84, inciso I, da MP 2.158-35/2001
Peço vênia ao ilustre conselheiro-relator para discordar do seu voto na parte em
que cuida da multa por inexata classificação das mercadorias. Neste aspecto do litígio,
ao invés de apenas limitar a penalidade a 10% do valor total das mercadorias, entendo
incabível, na sua totalidade, o lançamento da multa ora examinada.
É do conhecimento de todos que o artigo 84, inciso I, da Medida Provisória
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, prevê a incidência de multa equivalente a um por
cento do valor aduaneiro da mercadoria incorretamente classificada na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM). No entanto, também é evidente que essa norma jurídica
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

tem como objeto coibir condutas dos particulares tendentes a lesar o erário ou
tendentes a prejudicar o sistema de controle aduaneiro. Nesse sentido, trago A colação
trecho da exposição de motivos da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, publicada no Diário do Congresso Nacional de 9 de outubro de 2001, página
20.651, verbis:
11. Os arts. 84 a 88 estabelecem penalidades e mecanismos adequados de fiscalização,
aplicáveis aos aspectos tributários relativos As importações, bem assim aos controles
aduaneiros, objetivando estabelecer mecanismos legais mais adequados ao
enfrentamento das irregularidades praticadas. [grifos da redatora]
Com o intuito de imprimir celeridade ao sistema de arrecadação de tributos
federais e às operações de comércio exterior, a Unido vem transferindo para os
particulares, ao longo dos anos, diversas atividades inerentes A alimentação dos
sistemas de controle aduaneiro, à determinação da matéria tributável e ao cálculo do
montante do tributo devido, sem prévio exame dos fatos pela autoridade tributária ou
aduaneira.
No caso do litígio ora enfrentado, a exata classificação das mercadorias é tema
demasiadamente polêmico. Tanto é verdade que, no enfrentamento da classificação,
este colegiado ficou dividido exatamente meio a meio: quatro conselheiros (Vanessa
Albuquerque Valente, Nilton Luiz Bartoli, Heroides Bahr Neto e Nanci Gama) se
posicionaram na defesa de determinado código NCM, enquanto outros quatro (Luis
Marcelo Guerra de Castro, Tarcísio Campelo Borges, Celso Lopes Pereira Neto e
Anelise Daudt Prieto) defendiam um código de classificação diverso daquele.
Ora, se os próprios membros de um órgão técnico, especializado na matéria,
defendem, igualmente, duas diferentes classificações para essas mercadorias (quatro
conselheiros de cada lado, com resultado do julgamento pelo voto de qualidade), não
cabe à administração pública, em nome da cômoda e compulsória transferência de
tarefas tipicamente suas para os particulares, aplicar penalidades a esses particulares
quando eles não conseguem extrair da norma jurídica a interpretação que a
administração pública pretendia que dela fosse extraída, independentemente da falta
de clareza da norma interpretada.
Assim, entendo inaplicável a multa por inexata classificação de mercadoria se o
sujeito passivo da obrigação tributária adotou, como se correto fosse, código NCM
também tido como correto por técnicos competentes para o exame da matéria e com
notório saber nessa área do conhecimento.
Com essas considerações, Voto, portanto, pelo parcial provimento do recurso
voluntário para excluir da exigência: a multa de oficio de 75% sobre o imposto que
deixou de ser recolhido em função do erro de classificação; e a multa regulamentar
instituída pelo art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001.

2.1
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL (75%) NO CASO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA,
PREVISTA NO ART. 44, I, DA LEI No 9.430/1996
Não assiste razão à Fazenda Nacional nesse ponto, devendo prevalecer as razões
expostas no acórdão recorrido:

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

[...] por meio do Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 10 de 16 de janeiro de
1997, fixou o Senhor Coordenador-Geral do Sistema de Tributação interpretação no
sentido de que o exclusivo erro na indicação da classificação fiscal não seria suficiente
para caracterização da infração tipificada no art 44 da Lei n° 9.430, de 1997, desde
que a mercadoria esteja correta e completamente descrita.
Em seguida, esse posicionamento foi revisto pelo Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) SRF n° 13, de 10 de setembro de 2002, que revogou
expressamente o ADN 10 e que deixou de contemplar o erro de classificação dentre as
hipóteses excluídas da penalidade instituída pelo art. 44 da Lei n° 9.430, de 1997.
Conforme se verifica na leitura do voto condutor, sustenta a i. relatora a opinião
de que, mesmo antes da edição do ADI 13, de 2002, o comando do ADN 10, de 1997
já havia sido tacitamente revogado pela Medida Provisória n° 2.158, de 24 de agosto
de 2001 que, ao instituir, em seu art. 84, a aplicação da multa de 1% para a hipótese de
erro de indicação da classificação fiscal, independentemente da correção ou
suficiência da descrição da mercadoria.
Apesar de reconhecer a lógica desse raciocínio, com o qual já cheguei a
concordar, após uma nova análise, penso que, com o máximo respeito, ele não deve
prosperar.
Chego a essa conclusão em função de que, a meu ver, não existe
incompatibilidade entre o ADI n° 10/97 e a Medida Provisória n° 2.158, de 2001, que
também não passou a regular inteiramente a matéria regulada pelo ato anterior,
condições para que se opere a revogação tácita prevista no § 10 do art. 2° do DL n°
4.657, de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil).
A meu ver, tanto o dispositivo novel quanto a norma anterior, tratam de matéria
especifica, cuja revogação só se operaria por norma que tratasse da mesma matéria, a
teor do §2° do já citado art. 1° da Lei de Introdução ao Código Civil.
Veja-se o que diz o item 1 do ADN 10/97:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, as
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração punível com as multas previstas no art. 4° da Lei n°8.218, de 29 de
agosto de 1991, e no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação,
feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou
redução do imposto de importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a
indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por
parte do declarante. (destaquei)
Importa, por outro lado, acrescentar que apesar do caráter interpretativo do
dispositivo novel, a sua aplicação retroativa encontra óbice no inciso I do art. 106 do
Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade a infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

Nessa condição, na opinião deste relator, forçoso é reconhecer que as
declarações objeto do presente processo, registradas entre 21.01.2000 e 02.07.2002,
não foram alcançadas pelo ADI 13/2002.
Resta ainda discutir se a descrição do produto seria ou não suficiente para sua
identificação e, conseqüentemente sua classificação fiscal.
Nesse ponto, é importante relembrar a discussão em torno da suficiência ou não
das provas carreadas ao processo pelas autoridades autuantes, que basearam suas
conclusões nos registros informatizados da Receita Federal do Brasil.
Ora, se, para efeito da formalização da exigência, a descrição da mercadoria foi
considerada suficiente, tanto que a partir desta foi possível apura o erro de
classificação e qual seria a classificação correta a ser empregada, é porque ela, apesar
de lacônica, cumpriu o seu objetivo.
Assim sendo, voto no sentido de afastar a incidência da multa de 75%,
calculada sobre a diferença dos impostos apurada em função de erro de classificação
fiscal.

Nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional nesse ponto.

2.2
MULTA REGULAMENTAR DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA IMPORTADA
EM RAZÃO DE SUA INCORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL, PREVISTA NO ART. 84, I, DA MP No
2.158-35/2001 – SÚMULA CARF No 161
No que tange à multa de 1% por erro na classificação fiscal, prevista no art. 84,
inciso I, da MP no 2.158-35, de 2001, tem-se que a discussão restou pacificada no âmbito do
CARF por meio da edição da Súmula no 161:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador
conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente
incorreta.
Acórdãos Precedentes: 3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e
9303-008.194. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Portanto, nesse ponto, assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser reformado o
acórdão recorrido para ser restabelecida a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no
2.158-35/2001.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional para restabelecer a exigência da multa regulamentar de 1% prevista no art. 84, inciso I,
da MP no 2.158-35/2001, nos termos da Súmula CARF no 161.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator designado.
Fui designado para redigir o voto vencedor acerca da aplicação da multa de ofício
proporcional (75%) no caso de classificação fiscal incorreta, prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996. O colegiado, por maioria de votos, reverteu a decisão recorrida, e manteve o
lançamento da referida penalidade.
A questão perpassa pelo princípio da reserva legal, expresso no inciso VI do art.
97 do CTN, que afasta completamente a aplicação do referido ADN Cosit no 10, visto que a Lei
no 9.430/1996 não poderia ser coarctada por ato normativo, ainda que a mercadoria estivesse
corretamente descrita.
A sanção aplicada (multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996) tem
natureza estritamente tributária, sujeita ao regime jurídico tributário, e não tem relação com o
controle aduaneiro possivelmente violado. A multa lançada pela violação ao controle aduaneiro
(art. 84, inciso I, da MP no 2.158-35/2001), foi objeto de provimento parcial, por unanimidade de
votos, por aplicação da Súmula CARF 161. Conforme determinado pelo art. 44 da Lei no
9.430/1996, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de setenta e cinco por
cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento do tributo devido.
É incontroverso que o erro de classificação fiscal gerou recolhimento a menor dos
tributos aduaneiros, que foram objeto do lançamento em questão. Pelo enquadramento da
conduta do sujeito passivo no tipo infracional previsto no art. 44 da lei no 9.430/1996 (falta de
pagamento ou recolhimento do tributo devido), foi lançada a multa de ofício de 75%.
Resta-nos saber se a edição de um ato normativo (Ato Declaratório Normativo no
10/2007) contrário à lei, poderia excluir a imposição de uma penalidade regulamente prevista em
lei.
De acordo com o art. 146 da Constituição Federal, cabe à lei complementar
(CTN) estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre o crédito tributário. A
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

penalidade lançada (multa de ofício), faz parte do crédito tributário, e sua regulação deve
obedecer ao título III do CTN.
Regulamente lançado, o crédito tributário somente seria extinto pelas modalidades
previstas no art. 156 do CTN. Já a exclusão do crédito tributário se dá através da isenção e da
anistia. Em ambos os casos, a exclusão deve ser prevista em lei, não em ato normativo infralegal.
Também o art. 100 do CTN não socorre a tese de afastamento da penalidade
tributária aplicada, por referir-se aos atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas como normas complementares das leis, não como normas contrárias às leis.
O que o Ato Declaratório Normativo no 10/2007 tentou fazer é considerar um fato
definido por lei como infracional (falta de pagamento ou recolhimento do tributo devido) como
não infracional, sem a competência para tanto. Não pode um ato normativo revogar uma lei!
Portanto, não poderia um ato normativo (ADN 10/97) excluir a imposição de
penalidade tributária prevista em lei (Lei no 9.430), nem definir que determinado ato não
constitui infração punível com multa prevista em lei, pela ausência de competência da autoridade
que o editou, sendo matéria exclusivamente legal.
Desta forma, uma vez constatado que a ação do sujeito passivo (falta de
pagamento ou recolhimento do tributo devido), causou violação ao bem jurídico tutelado pelo
regime jurídico tributário (arrecadação), correta a imposição da penalidade (multa de ofício de
75%).
Para fatos posteriores a 27/08/2001, acrescente-se o fundamento da revogação
tácita do ADN Cosit no 10/1997, pela edição da Medida Provisória 2.158-35/2001 que, em seu
artigo 84, tratou da matéria:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou
II quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Por todo o exposto, o colegiado, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.713 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003550/2002-71

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital